Tribunal: TJDFT
Processo: 0048215-91.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0048215-91.2007.8.07.0001 APELANTE: ADILSON BRANCO FARRAPEIRA, AGAMENON FERREIRA CARNEIRO, CARLOS HUMBERTO FERREIRA, CELIO UBIRAJARA MAGALHAES, GESO LUIZ ALVES, GILSON BENTO DI CARLANTONIO, MARIA LUCIA DA CUNHA MARTINS, PEDRO SOARES DE MOURA, YARA JANUZZI, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ADILSON BRANCO FARRAPEIRA, AGAMENON FERREIRA CARNEIRO, BANCO DO BRASIL S/A, CARLOS HUMBERTO FERREIRA, CELIO UBIRAJARA MAGALHAES, GESO LUIZ ALVES, GILSON BENTO DI CARLANTONIO, MARIA LUCIA DA CUNHA MARTINS, PEDRO SOARES DE MOURA, YARA JANUZZI DESPACHO A presente lide foi proposta pelo apelado, visando a cobrança de expurgos inflacionários originários de planos econômicos contra o apelante-réu. O STF celebrou acordo coletivo entre as instituições financeiras para pagamento de valores referentes aos expurgos inflacionários, e foram instituídos mecanismos para que os correntistas e poupadores se habilitassem em plataformas visando adesão ao acordo. O acordo celebrado estabelece em sua cláusula nona, que a adesão ao acordo leva à extinção das ações individuais movidas pelos poupadores, com a desistência de recursos e incidentes interpostos. Diante do exposto, intime-se o apelante-réu para que informe se o apelado-autor aderiu ao acordo, e se persiste o interesse no julgamento do recurso interposto. P. I. Brasília - DF, 3 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora